Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-52.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITOS FUNDAMENTAIS. EDUCAÇÃO INFANTIL. ENSINO PÚBLICO. MENOR. ACESSO À CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. RECONHECIDA. PERÍODO INTEGRAL. PREVISÃO LEGAL. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TEMA 1.002/STF. PRECEDENTE VINCULANTE. PROVEITO ECONÔMICO. INESTIMÁVEL. PARÂMETRO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura acesso em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente frequência à escola pública e gratuita próxima a sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar.
2. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação.
3. A disponibilização de vaga em creche, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade.
4. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e, muito menos, da priorização das políticas públicas.
5. É necessário reconhecer a inexistência de previsão legal para o fornecimento de vaga em creche, ensino fundamental ou ensino médio em período integral, motivo pelo qual não há como impor ao Poder Público o cumprimento de obrigação em extensão superior àquela prevista na legislação em vigor.
6. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada, mas que o valorrecebido deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros. Inteligência do tema 1.002, de Repercussão Geral, referente ao julgamento do Recurso Extraordinário 114005. Precedentes TJDFT.
7. Na ação de obrigação de fazer para acesso a creche e pré-escola, por se tratar de demanda com pedido cominatório fixado de forma estimativa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados pelo critério da equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT.
8. Recurso do autor conhecido e provido.
9. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.